Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733814-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MARQUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por William Marques Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n.o 0715704-49.2024.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na razoabilidade da Administração Pública consistente na exigência da apresentação do diploma de conclusão do curso de nível superior para a realização de matrícula e posse em Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Recebido o recurso, a antecipação de tutela recursal foi deferida em decisão proferida por esta Relatoria (id 62937522). Os autos retornaram conclusos. No entanto, em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida, em 13 de novembro de 2024, sentença de extinção por falta de interesse de agir, nos seguintes termos: [...] Trata-se de mandado de segurança impetrado por WILLIAM MARQUES SILVA contra ato praticado pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pretende a obter a anulação do ato que negou sua matrícula no Curso de Formação de Praças. Na decisão ID. 207552852 o pedido de liminar foi indeferido. Por meio da petição ID. 210939406, o impetrante informou que conseguiu ser matriculado no curso, mediante apresentação da documentação requerida. Notificada e intimada, a autoridade coatora prestou informações (ofício ID. 211381305), confirmado a realização da matrícula e apontando a perda do objeto da ação. O Ministério Público manifestou não haver na causa discussão acerca de interesse que justifique sua intervenção no feito (ID. 214279011). O impetrante, então, foi intimado para explicar se a petição ID. 210939406 se referia a pedido de desistência, deixando de se manifestar no prazo, conforme se verifica na aba “expedientes” do sistema PJe. A seguir, os autos vieram conclusos. FUNDAMENTAÇÃO Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora possua interesse processual (art. 485, VI, CPC), que consiste na existência do binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Assim, embora a função jurisdicional do Estado seja indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade,"não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada."(PELEGRINI, Ada, et all. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 14a ed, pág. 257). No caso em exame, o provimento jurisdicional pretendido não é mais necessário, tendo em vista a matrícula do impetrante no curso de formação. De tal sorte, é forçoso reconhecer a desnecessidade do pronunciamento judicial, em virtude da perda do objeto, e consequentemente a perda superveniente do interesse de agir, que deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença. Confira-se julgado do TJDFT a respeito do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1214906, 07126657420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, decorrente da perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI, CPC. Arcará o impetrante com o pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Sem necessidade de vistas ao Ministério Público, pois não intervém no feito. Após o trânsito em julgado, nada requerido, promovam-se a baixa das partes e o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, em razão da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido cito arestos desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (g.n.) Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário e ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator